Tribunal: TJDFT
Processo: 0717489-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 155, § 4o, INCISOS I E IV, DO CP. ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva ao declarar a extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e absolver os acusados do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do CP), com fundamento na insuficiência de provas. O Ministério Público pleiteia a condenação dos réus com base nos mesmos dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: avaliar se a sentença incorreu em erro ao absolver os réus do crime de furto qualificado por falta de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito de furto qualificado é incontroversa, com base nos elementos constantes do processo, tais como boletim de ocorrência, laudo pericial e termos de restituição.
Quanto à autoria, conclui-se que os depoimentos extrajudiciais dos corréus, que apontaram os demais réus como participantes do crime, não são suficientes para embasar uma condenação, pois tais depoimentos não foram confirmados em juízo e não há outros elementos de prova que corroborem suas alegações.
O depoimento da vítima, que mencionou um pedido de desculpas feito por um dos réus, também não configura prova suficiente de autoria, pois a própria vítima esclareceu o contexto e que não constituiu confissão de participação nos fatos.
Aplica-se o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual, em caso de dúvida quanto à autoria, a decisão deve favorecer o réu, especialmente diante da falta de provas consistentes e das fragilidades nos depoimentos apresentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de provas robustas e harmônicas que confirmem a participação dos acusados em juízo impede a condenação penal, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, incisos I e IV; CPP, art. 386, VII; ECA, art. 244-B.